Tribunal: STF
Processo: ARE 1353122
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Exercício financeiro de 2015. Efeitos da pandemia de Covid-19. Matéria constitucional. Princípio da legalidade. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Apresentação extemporânea de documentos. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Conforme declinado na decisão hostilizada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, razão pela qual o juízo negativo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo consignou a incidência do óbice das Súmulas nºs 282 e 356/STF, uma vez que o TSE não se manifestou sobre a apontada violação do art. 5º, caput e inciso XL, da CF/88.



    2. Por outro lado, dissentir das conclusões adotadas no acórdão combatido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por força da Súmula nº 279 do STF.



    3. Com efeito, conforme assentado no acórdão do TSE, o partido ora agravante deixou de apresentar, tempestivamente, os documentos necessários à aprovação de suas contas relativas ao exercício financeiro de 2015 ' período muito anterior ao início da pandemia de Covid-19 ', os quais poderiam ter sido apresentados, inclusive, por meio digital, circunstâncias fáticas não sujeitas à revisão na via recursal extraordinária.



    4. Agravo regimental não provido.